Tribunal: STF
Processo: HC 105470
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
E MENTA : Agravo regimental em habeas corpus. Manutenção das circunstâncias fáticas. Decisão agravada fundamentada na jurisprudência desta Corte. Sentença condenatória transitada em julgado. Impossibilidade de admitir-se o habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal. Fixação do regime inicialmente fechado para cumprimento de pena. Fundamentação idônea. Ocorrência. 


É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal na ausência de ilegalidade flagrante em condenação com trânsito em julgado. 




Não cabe reexaminar os elementos de convicção essenciais ao estabelecimento da sanção penal, porque necessária, para tanto, a concreta avaliação das circunstâncias de fato subjacentes aos critérios legais que regem a operação de dosimetria da pena. 




Agravo regimental desprovido.